Tribunal: STF
Processo: HC 189847
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Crime de trânsito. Desobediência. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 600.303, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 16.07.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/2006 (415 g de cocaína), 311 da Lei 9.503/1997 e 330 do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 600.303). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), ressaltando que o paciente, primário e de bons antecedentes, possui “doenças cardiovasculares, e pressão alta”, se enquadrando no grupo de risco a que se referem a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria Conjunta nº 949/PR/2020 do Tribunal de origem. 
    5. Prossegue a impetração para alegar desproporcionalidade na medica cautelar, tendo em vista que, em caso de condenação, o paciente não cumprirá pena em regime prisional fechado. Ademais, sustenta não haver constatação de prática do delito pelo paciente.
    6. A defesa requer seja expedido “Alvará de Soltura”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. A própria parte impetrante junta aos autos cópia do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que julgou o mérito do habeas corpus formalizado naquele Tribunal estadual. Circunstância essa que inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A alegação de que o paciente está inserido no grupo de risco a que se referem a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria Conjunta nº 949/PR/2020 do TJMG não foi apreciada pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    13. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Por fim, ressalto que o STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator